Tribunal: TJMT
Processo: 1005298-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005298-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOELMAR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 056.864.381-02 (AGRAVADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ACUMULAÇÃO DE DIAS PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que deferiu ao reeducando a remição de 223 dias da pena, sendo 123 dias pela aprovação no ENCCEJA 2022 – Ensino Médio (descontados os 10 dias anteriormente concedidos) e 100 dias pela aprovação nas áreas de conhecimento do ENEM 2022/2023. O Ministério Público sustenta a ocorrência de
bis in idem
, por entender que ambos os exames teriam o mesmo fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão cumulativa de remição de pena por aprovação no ENCCEJA e no ENEM, ambos relativos ao nível médio de ensino, configura
bis in idem
, vedado pela legislação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a aprovação no ENEM e no ENCCEJA configura fatos geradores autônomos para fins de remição de pena, dada a diferença de finalidade e grau de complexidade entre os exames.

4. O exame ENEM, ao contrário do ENCCEJA, destina-se primordialmente ao ingresso no ensino superior, exigindo do apenado esforço adicional e independente, o que justifica a concessão de dias de remição específicos, sem configuração de duplicidade de benefício.

5. A Resolução CNJ no 391/2021 prevê expressamente a possibilidade de remição pela aprovação no ENEM, inclusive para apenados já certificados no ensino médio por outras vias, como o ENCCEJA, reforçando o reconhecimento de fatos geradores distintos.

6. A fundamentação legal e jurisprudencial destaca a aplicação analógica
in
bonam
partem
de normas que favorecem a educação e a reintegração social, alinhando a decisão aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena.

7. A decisão do juízo de origem e o parecer da Procuradoria de Justiça observaram corretamente a jurisprudência consolidada pelo STJ, que afastou a tese de
bis in idem
nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação no ENEM constitui fato gerador autônomo para fins de remição de pena, independentemente de o apenado já ter obtido remição pela aprovação no ENCCEJA.

A acumulação de remições por aprovação em exames distintos, ainda que de mesmo nível educacional, não configura bis in
idem, quando comprovado o esforço autônomo e a finalidade diversa dos exames.

A remição de pena por estudo deve ser interpretada de forma a favorecer a educação e a ressocialização do apenado, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 3o, I, II e III; LEP, art. 126, §§ 1o e 5o;

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1003851-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal
-
Regime de Cooperação - Portaria 808/2025-PRES

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1005298-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOELMAR GOMES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2000168-71.2022.8.11.0015, que deferiu todos os pedidos de remição
em prol do reeducando
Joelmar
Gomes de Oliveira
, declarando-se o total de 123 dias de remição pelo ENCCEJA 2022 – Ensino Médio (descontados os 10 dias já deferidos anteriormente) e 100 dias de remição em função da aprovação no ENEM 2022/2023.

O Ministério Público
, nas razões recursais vistas no I
d.

270222370
,
sustenta que o agravado não faz jus à dupla contagem da remição da pena por estudo com base em exames do mesmo nível educacional (ENCCEJA e ENEM), sob pena de indevido
bis in idem
.

Nas contrarrazões,
Joelmar
Gomes de Oliveira
,
pugnou pelo desprovimento do recurso (I
d.

270222372
).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão, conforme se observa do Id.
270222384
.

A i.
1
3
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do apelo
ministerial
(
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, Procurador de Justiça
–
I
d.

279145858
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
juízo singular
remiu
123 dias pelo ENCCEJA 2022 – Ensino Médio (descontados os 10 dias já deferidos anteriormente) e 100 dias em função da aprovação no ENEM 2022/2023.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente recurso de a
gravo em execução
,
argumentando
que o agravado não faz
jus
à dupla contagem da remição da pena por estudo com base em exames do mesmo nível educacional (ENCCEJA e ENEM), sob pena de indevido
bis in idem
.

Sem razão, contudo.

A fim de evitar tautologia, adoto o parecer da i.
1
3
a Procuradoria de Justiça Criminal,
per
relationem
, como fundamento para manter a
remição da pena, tal como foi procedido pelo juízo de primeiro grau
,
“in
verbis
”
:

“(...)
O recurso não comporta provimento.

Consta dos autos que, o agravado está cumprindo pena em regime semiaberto.

No ano de 2022, o reeducando concluiu o ENCCEJA e o ENEM, ambos referentes ao Ensino Médio.

Instado a decidir, o magistrado de Primeira Instância deferiu o pedido de remição pelo ENCCEJA e o ENEM. Colaciona-se o trecho da decisão judicial referente à remição pela aprovação no ENEM:

Da remição pela aprovação parcial no ENEM:

O cálculo dos dias a serem remidos pelo estudo é reproduzido em horas, diferentemente do trabalho que é computado em dias. Estabelecido, assim, a glosa de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas em no mínimo 03 dias de atividade, a significar que o estudo diário não deve superar 04 horas, e compatibilizado com o trabalho, se o executar cumulativamente.

Eis a dicção da Lei: “
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; [...] § 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem
”.

(...).

A pormenorizar o aproveitamento de práticas sociais educativas para reconhecer o direito a remição de pena, como atividades escolares, práticas sociais educativas não escolares, incluído a leitura de livros, está a Resolução CNJ n.o 391, de 10 de maio de 2021.

Malgrado o posicionamento do nobre Promotor de Justiça, afigura-se possível a aplicação da aludida resolução ao presente caso, conforme restará demonstrado.

Nesse passo, depreendido dos autos que o reeducando não estava matriculado ou vinculado a atividades regulares de ensino dentro do estabelecimento penal no ano de 2023.

Desse modo, sem acompanhamento pedagógico, conseguiu aprovação em uma área de conhecimento no Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM PPL nos anos de 2022 e 2023, durante sua segregação, conforme documento coligido nos mov. 64.3 e 64.4.

Desta forma, com os olhos voltados à Resolução CNJ n.o 391, de 10de maio de 2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a pretendida remição pela aprovação parcial no ENEM merece prosperar.

Referida Resolução prevê a remição de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (fundamental e médio), na hipótese de o apenado não estar circunstancialmente vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.

Assim, da interpretação da remição pela leitura e/ou estudo sob a égide constitucional, tanto o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os objetivos fundamentais da Constituição Federal que é o de construir uma sociedade livre, justa e solidária e erradicar a pobreza e a marginalização (art. 3o, incisos I e III, da Constituição Federal) alicerçam a compreensão no sentido da possibilidade de aplicação analógica in
bonam
partem da Recomendação n. 44/2013 do CNJ (exames realizados 2015, 2016, 2019, 2020) e do art. 3.o, da Resolução CNJ n.o 391/2021 (exame realizado em 2021) para os casos em que o reeducando, por conta própria, realiza estudos durante o cumprimento da pena, submete a exame nacional e obtenha êxito.

É importante ressaltar que a Resolução n.o 03, de 15 de junho de 2010, do Conselho Nacional de Educação, que institui diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA, prevê, em seu art. 4.o, incisos II e III, que “
para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de
1.600 (mil e seiscentas) horas
” e “
para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas
”.

E, por outro lado, o art. 1.o, inciso VI, da Recomendação n. 44/2013do CNJ, assim previa: IV – (...) a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;

De igual sorte o art. 3.o, parágrafo único, da Resolução n.o 391, de 10 de maio de 2021, do CNJ, prevê expressamente que deve ser considerado: “
como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4.o da Resolução n.o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação
...”.

(...).

Entretanto, embora as disposições da Lei n.o 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), consoante previsto no inciso I do art. 4.o, tem sua vigência apenas para os estudantes de até 17 (dezessete) anos de idade, a 2.a Turma do C. Supremo Tribunal Federal firmou novo entendimento a partir do julgamento do Habeas Corpus n.o 190.806-AGR/SC no sentido de aplicar a carga horária prevista na Lei n.o 9.394/1996, para fins de remição, por se tratar de interpretação mais benéfica ao apenado.

(...).

Desse modo, segundo a Lei n.o 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 24, inciso I, estabelece que a carga horária mínima do ensino fundamental e do ensino médio será de 800 horas, distribuídas em um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, o que corresponde, no ensino médio a um total de 2.400 horas, por 03 anos de estudo.

A base de cálculo para o caso de o apenado não frequentar curso regular, mas estudar por conta própria é de 50%, ou seja, 1.200 horas, no caso de estudo médio, conforme art. 3.o, parágrafo único, Resolução n.o 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, conforme outrora já mencionado.

Portanto, para fins de remição de pena, dever ser considerado o montante de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio (2.400 horas), que corresponde a 1.200 horas, divididas por 12, a resultar em 100 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENEM, sendo 20 dias por área de conhecimento.

Observado que o reeducando após a aprovação no ENCCEJA no ano de 2022 concluiu o ensino médio, conforme certificado no mov. 64.2. Depois disso realizou o ENEM PPL nos anos de 2022 e 2023, passível de remição.

In
casu
, conforme documento encartado no mov. 64.3 e 64.4, o reeducando conseguiu aprovação em todas as áreas de conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM dos anos de 2022 e 2023.

Portanto, o reeducando faz jus a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Calha enfatizar que o ENEM tem como fator primordial o ingresso do aprovado em universidade pública ou particular mediante a concessão de bolsas de estudos integrais ou parciais, e não conclusão do ensino médio.

Com isso, o fato do reeducando ter concluído o ensino médio por meio do ENCCEJA, é fator irrelevante para fins de aproveitamento dos estudos realizados durante o cárcere, tendo em vista que desempenhou estudos por conta própria para obter a referida aprovação.

(...).

Por essa razão, desconsiderar o esforço e o empenho desenvolvidos pelo reeducando, a fim de ser aprovado ainda que parcial nas áreas do ENEM, iria na contramão a respeito dos benefícios que a atividade de estudo reflete, não só na simples redução de pena a cumprir, mas na contribuição de reintegração do indivíduo recluso à sociedade.

O fato dele ter concluído o ensino médio, não retira todo o esforço que teve que realizar para obter a aprovação no referido exame, demandando estudos por vias próprias e aptidão para a realização da prova.

Destarte, a remição em pauta consolida o seguinte, nos termos elencados no art. 126, § 1.o, inciso I, da LEP: 2.400hs÷50=1.200÷12=100÷05=20x05 (área de conhecimento) = 100.

Desse modo, tem-se que, no presente caso, a quantidade de dias a remir será de 100 dias.

(...)

Dispositivo

Isto posto, hei por bem: 1. Remir 223 dias da pena do reeducando
Joelmar
Gomes de Oliveira com base no art. 126, § 1.o, incisos I, da LEP, Lei n.o 9.394/1996 e Resolução n.o 391/ 2021, do Conselho Nacional de Justiça, art. 4.o do Provimento n.o 24/2013-CGJ e 1.o, inciso V, da Recomendação n.o 44/2013 do CNJ

Constata-se que, o Juízo de Primeiro Grau deferiu os pedidos de remição, declarando-se o total de 123 dias de remição pelo
ENCCEJA 2022 – Ensino Médio (descontados os 10 dias já deferidos anteriormente) e 100 dias de remição em função da aprovação no ENEM nos anos de 2022 e 2023, totalizando-se o montante de 223 a serem remidos.

A par disso, o recorrente sustenta, com base em julgados da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não seria possível cumular as remições com base no mesmo fato gerador, qual seja, o exame de nível médio.

No entanto, em recente decisão publicada em 19/03/2025, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, no sentido de que o pedido de remição de pena por aprovação no ENCCEJA – ensino médio não possui o mesmo fato gerador do pleito de remição em decorrência da aprovação total ou parcial no ENEM, não havendo que se falar em concessão do benefício em duplicidade pelo mesmo fato.

Nesse sentido:

(...)

(
EAREsp
n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Portanto, observa-se que a decisão judicial deve ser mantida, a fim de manter a remição de 100 (cem) dias pela aprovação no ENEM, posto que não configura duplicidade em relação à aprovação no ENCCEJA.

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso.

(...)”
(
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, Procurador de Justiça
–
I
d.
279145858
).

Em reforço, aplico o seguinte julgado deste e. Tribunal
, cujo relator foi o Des. Orlando Perri, em caso idêntico, inclusive em execução de pena da 3
a
Vara Criminal de Sinop/MT
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO MINISTERIAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ENEM E ENCCEJA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 3a Vara da Comarca de Sinop, que concedeu 20 dias de remição da pena ao reeducando em razão da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM, após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a aprovação no ENEM, mesmo após a conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, constitui fato gerador autônomo para fins de remição de pena, por se tratar de exame com maior grau de complexidade.

A remição pelo ENEM não implica duplicidade de benefício, pois decorre de esforço adicional do reeducando, alinhado aos objetivos de reintegração social previstos na execução penal.

O prequestionamento de dispositivos constitucionais não exige a menção expressa a todos os artigos alegados pelas partes, desde que a fundamentação da decisão demonstre a análise da matéria de forma adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A aprovação parcial no ENEM constitui fato gerador autônomo para fins de remição de pena, mesmo após a concessão de remição pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o, I, II e III; LEP, art. 126 e § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
no 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ,
AgRg
no HC no 948.107/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28.04.2025; STJ, REsp no 1.854.391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020,
DJe
06.10.2020; TJMT, HC no 1003851-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.02.2025.
”
(N.U 1005263-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Logo, impõe-se
a manutenção da decisão de remição, tal como procedeu o juízo de primeiro grau
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a
decisão
recorrida
,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025